Tribunal: TJPA
Processo: 0019277-11.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019277-11.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO OLIVEIRA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. INSUFICIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1)
Não havendo certeza de que o apelado tinha conhecimento da origem ilícita do automóvel, impossível é a sua condenação, em homenagem ao Princípio
in dubio pro reo
.

2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) ____________________________ .

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0019277-11.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO OLIVEIRA CUNHA (Def. Púb. Ingrid Leda Noronha)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará que visa desconstituir a r. sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém.

O apelado foi denunciado pela conduta tipificada no art. 180 do Código Penal. Narra a peça inicial que no dia 06.10.2014, por volta das 20h30min, após denúncia anônima, policiais civis encontraram o veículo marca FIAT, modelo pálio weekend, placa NSJ 6869. O automóvel havia sido roubado no dia 02.10.2014 e estava estacionado na área do kitnet alugado à senhora Luciene Nunes da Silva, a qual informou que foi deixado pelo apelado, conforme ID 6881099.

Após regular trâmite processual, a ação penal foi julgada improcedente pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Inconformada, a acusação apresentou a presente Apelação e, em suas razões, requer a reforma da referida sentença para condenar o apelado às sanções punitivas previstas no art. 180,
caput
, do CP.

Em contrarrazões, o apelado através da Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença.

A 16ª Procuradoria de Justiça, por seu procurador
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente Apelo.

O feito me veio concluso.

É o relatório que submeto a esta douta revisão.

Belém (PA), ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO da presente Apelação uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DA REFORMA DA SENTENÇA

Em razões recursais, a acusação requer a reforma da sentença absolutória sustentando haver elementos de provas capazes e suficientes para embasar o édito condenatório pelo crime de receptação.

Alega materialidade delitiva no fato do carro ser produto de roubo e no depoimento dos policiais que efetuaram a apreensão do veículo após denúncia anônima.

Apesar do esforço empreendido pela acusação, com base nos elementos constantes dos autos, concluo que tais alegações não possuem amparo fático-probatório.

Entende-se por crime de receptação o ato de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, adquira-a, receba ou oculte.

Sobre o tema, nos ensina o ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

"Elemento subjetivo: é o dolo. A forma culposa possui previsão específica no § 3º. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, que é a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito. Além disso, deve-se destacar outra particularidade deste tipo penal: no contexto das duas condutas alternativas ('adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar e influir para que terceiro a adquira, receba ou oculte')
somente pode incidir o dolo direto, evidenciado pela expressão 'que sabe ser produto de crime'
. Por outro lado, é de se frisar ser indispensável que o dolo, como urge sempre ocorrer, seja detectado concomitantemente à conduta, não se admitindo o chamado 'dolo subsequente'." (In Código Penal Comentado, 8ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 804 - grifei).

Embora o depoimento dos policiais gozem de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade, não possuem subsídios idôneos e peremptório para levar à conclusão da materialidade delitiva.

Resta claro nos depoimentos que os policiais encontraram o carro estacionado na área do kitnet de Luciene Nunes, entretanto, somente tais afirmações não são suficientes para comprovar que o apelado sabia se tratar de produto de um roubo.

Para que haja a caracterização do crime de receptação e, por consequência, seja definido como receptação dolosa ou culposa, ou, ainda, de hipótese de absolvição, é fundamental o exame das circunstâncias do caso em concreto.

Não se trata aqui de presunção de dolo direto, mas sim da análise do conjunto probatório. Para a averiguação do elemento subjetivo do delito, observa-se o conhecimento prévio da origem ilícita da coisa, a conduta e os dados circunstanciais do evento delituoso.

No caso dos autos, o conjunto probatório colhido não evidencia que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO DEFENSIVA – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO. Para a configuração do crime de receptação é necessário que o agente possua conhecimento prévio da origem ilícita da coisa, o que não restou comprovado nos autos, tornando imperativa a absolvição do apelante por falta de provas robustas e em atenção ao princípio do in dubio pro reo, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. COM O PARECER – RECURSO PROVIDO. (TJ-MS - APR: 00116033020188120002 MS 0011603-30.2018.8.12.0002, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 05/05/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DIRETO - RECURSO PROVIDO. 1. Absolve-se o apelante porquanto não comprovado o dolo direto exigido no artigo 180 caput do Código Penal. 2. Recurso provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0220.17.001433-0/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/10/2018, publicação da sumula em 29/10/2018)

Na sentença, o Juízo de primeiro grau destacou o seguinte trecho do depoimento do apelado:

No caso vertente, a versão narrada pelo réu perante a autoridade policial não é destituída de crédito, posto que, embora tenha guardado o veículo, afirmou que apenas o fez porque Serginho sustentou que o veículo estava com ordem de busca e apreensão, por isso estaria em seu poder.

Note-se
que não há nos autos testemunhas que se refiram à conduta de receptação imputada ao apelado.

Além do depoimento dos policiais, tem-se apenas o depoimento de Luciene que, em sede policial, afirmou que o veículo fora transportado pelo apelado. Entretanto, é evidente que tais afirmações não gozam de idoneidade e imparcialidade necessárias considerando que o local onde fora encontrado o bem pertence à área do kitnet de Luciene.

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório mostrou-se insuficiente para embasar um juízo condenatório, com a certeza necessária, afinal, o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Por todo o exposto acima, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023